Tribunal: TJBA
Processo: 8001831-22.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001831-22.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ADRIANO DO ESPIRITO SANTO BORGES Advogado(s): EMENTA Apelação Cível. Juízo de retratação em virtude da fixação de tese vinculante pelo STF. Recurso do ESTADO DA BAHIA em face de sentença que o condenou a pagar honorários de sucumbência em favor da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. O apelante alega impossibilidade de fixação de tal verba em virtude do quanto disposto no enunciado de súmula de nº 421 do Superior Tribunal de Justiça. O entendimento plasmado nessa súmula foi superado pelo STF ao analisar a questão em regime de Repercussão Geral, no julgamento do tema 1.002, tendo fixado as seguintes teses: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. Lado outro, o apelado alega que tal condenação seria impossível em virtude do quanto posto pelo artigo 3º da Lei nº 11.045/2008 do Estado da Bahia. É sabido que a competência para legislar sobre Defensoria Pública é concorrente entre União, Estados e Municípios (art. 24, XIII, da Constituição Federal), de modo que a existência de normas gerais editadas pela União suspende a eficácia de normas estaduais que lhe forem contrárias (art. 24, §4º, da Constituição Federal). Nesse panorama, é preciso destacar que em 2009 foi editada a Lei Complementar Federal de nº 132, que alterou o texto da Lei Complementar de nº 80/94, tendo concedido às Defensorias Públicas a prerrogativa de executarem a verba sucumbencial em face de quaisquer entes públicos, disposição de cariz evidentemente geral. De grande clareza, portanto, que a existência de norma desse jaez tem o condão de suspender a eficácia de norma estadual que vá em sentido diverso, isto é, que impeça a mencionada execução de verba sucumbencial, não podendo, portanto, os citados dispositivos de lei estadual serem postos como óbices à percepção de honorários de sucumbência pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. Juízo de retratação realizado. Apelo improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001831-22.2019.8.05.0080, em que figura como apelante o ESTADO DA BAHIA; e como apelada a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao presente recurso e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.